Tribunal: TJSP
Processo: 1502472-65.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502472-65.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
NILTON BELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no mínimo, fixado o regime semiaberto como inicial para o
cumprimento da pena privativa de liberdade, mantida, quanto ao mais, a
r. sentença recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502472-65.2018.8.26.0228 -Voto no 35031
2
Apelação Criminal no 1502472-65.2018 – São Paulo (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Edison Tetsuzo Namba
Apelante: José Nilton Belo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35.031
Apelação. Art. 180, § 1o e § 2°, do CP. Autoria e materialidade
demonstradas. Redução das penas-base. Réu reincidente. Fixação
do regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 143/151), que a ação
penal foi julgada procedente, condenado José Nilton Belo, como incurso no art.
180, § 1° e § 2°, do Cód. Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no
mínimo legal.
Apelou o réu (fls. 168/171). Pede, em suma, a absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Respondido o recurso (fls. 175/185), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para redução
das penas-base (fls. 199/201).
É o relatório.
Segundo a denúncia, entre as datas de 21 e 22 de novembro de
2018, em local incerto, situado na Capital, José Nilton Belo recebeu e conduziu,
em proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular ou clandestino,
veículo automotor que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo Hyundai
HB20 , placas FIJ-3980, Osasco/SP, avaliado em cerca de R$ 43.000,00 (quarenta
e três mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502472-65.2018.8.26.0228 -Voto no 35031
3
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 5), boletins de ocorrência (fls. 10/12 e 13/14), auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 15), auto de exibição e apreensão (fl. 16), auto
de avaliação (fl. 17) e laudo de exame em aparelho de telefone celular (fls.
128/130), bem como pelas demais provas produzidas.
Na fase extrajudicial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 9). Em
juízo, revel, o acusado não foi ouvido (fl. 142).
A vítima D. B. M. S., ouvida somente na fase inquisitorial, declarou
que anunciou a venda de veículo em um site, sendo que um indivíduo, conhecido
como Vitor, entrou em contato e demonstrou interesse. Acontece que na data
marcada, compareceu um indivíduo desconhecido, dizendo ser filho de Vitor, e
este, após verificar o veículo, ligou para o suposto pai, para que realizasse o
depósito na conta bancária. Pesquisou e notou que havia sido creditado um
depósito no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), razão pela qual
liberou o automóvel para o indivíduo. Na data seguinte, tomou conhecimento de
que o cheque estava em nome de Vanessa, e que não havia sido creditado em
conta ainda, permanecendo bloqueado. Ressaltou que seu automóvel foi
localizado pelos policiais e que não reconhece o apelante como sendo o indivíduo
que levou o seu veículo (fl. 8).
Os policiais militares Cristiano Andrade Lopes e Eduardo da Cruz
Fernandes Neto relataram que, após irradiar no COPOM a passagem de um
veículo, produto de roubo, após diligências, lograram êxito em abordar o acusado,
que conduzia o referido automóvel. Indagado a respeito, o acusado admitiu saber
da origem ilícita do veículo. O réu disse, ainda, que tentou vender o automóvel em
Limeira, mas não conseguiu, porque o comprador desconfiou da documentação,
que estava no nome de uma mulher (fls. 6, 7 e mídia).
Como se vê a condenação do acusado era mesmo de rigor.
Pelo que verte dos elementos probatórios, a prova oral da acusação
demonstrou, com segurança, a prática ilícita em tela. O acusado estava na posse
de veículo, produto de estelionato, bem como tentou vendê-lo na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502472-65.2018.8.26.0228 -Voto no 35031
4
Limeira.
O réu não foi ouvido ao longo da persecução penal; e nada há no
sentido da existência de elementos que ao menos indicasse, por parte dos
policiais, qualquer interesse em incriminar o apelante.
Não se pode presumir que os agentes públicos, no desempenho de
suas funções, tenham que adotar conduta diversa da natural, apenas com o
intuito de justificar as suas ações. A jurisprudência é firme no sentido de que,
aliado a outras provas, os testemunhos dos policiais são suficientes para
condenação. Neste sentido:
“O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos
qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e
injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do
policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por
destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a
existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela
qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais,
que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de
comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de
ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com
que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é
que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos
detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é
perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez
dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio
em juízo. (Apelação Criminal n.° 993.08.031854-9
Relator Des. Pinheiro
Franco 5a Câm. V.U. 31.07.2008)”.
Passo à análise da pena.
Impõe-se a redução das penas-base aos mínimos legais, pois o
acusado não possui condenações criminais definitivas, a configurar maus
antecedentes; ademais as circunstâncias do crime em questão são próprias do tipo
e não possuem contornos de gravidade diferenciada.
Em seguida, em razão da circunstância agravante da reincidência (fl.
104), as penas foram adequadamente majoradas de 1/6 (um sexto).
As penas do acusado passam a perfazer, portanto, em 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502472-65.2018.8.26.0228 -Voto no 35031
5
legal.
Por fim, a reincidência do acusado desaconselha a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e impede o regime aberto,
nos termos do que dispõem o art. 33, § 2°, c, e art. 44, II, ambos do Cód. Penal.
Por outro lado, no tocante ao regime fixado, em que pese a reincidência, entendo
que o início fechado é por demais rigoroso. Fixo, portanto, o regime semiaberto,
suficiente para prevenção e reprovação do delito.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no mínimo, fixado o regime semiaberto como inicial para
o cumprimento da pena privativa de liberdade, mantida, quanto ao mais, a r.
sentença recorrida.
FRANCISCO BRUNO
Relato